Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1019792-66.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
CESSÃO DE CRÉDITO / HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA / LIMINAR
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

PARTE(S):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIZUNA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 25.130.895/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FRONTEIRA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.692.693/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (AGRAVADO), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (AGRAVADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (AGRAVADO), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (AGRAVADO), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE PERCENTUAL DE CRÉDITO EM FAVOR DE COEXECUTENTE. CUMPRIMENTO DE JULGAMENTO PROFERIDO PELA CORTE SUPERIOR. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO À DECISÃO ANULATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que autorizou a liberação do percentual de 4,3% dos valores bloqueados à
coexecutente
Andaluzia Participações Societárias S/A, ajustando os percentuais de crédito para 79,3% à litisconsorte e 20,7% à agravante, em decorrência da anulação, pelo STJ, do acordo celebrado entre os credores originais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada violou a coisa julgada formada na sentença da ação anulatória, ao alterar o percentual do crédito da agravante para 20,7%; (
ii
) a liberação dos 4,3% à litisconsorte implicaria violação à preclusão e à segurança jurídica; (
iii
) a decisão agravada poderia ter determinado a devolução de valores supostamente já levantados pela agravada sem caução.

III. Razões de decidir

As preliminares de ausência de dialeticidade e preclusão suscitadas pela parte agravada foram corretamente afastadas, pois o recurso atacou adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

A decisão agravada encontra respaldo na anulação do acordo firmado em 2004 entre a agravante e seu coproprietário originário, fato reconhecido judicialmente em ação anulatória julgada pelo STJ, retornando os percentuais de titularidade aos originalmente pactuados.

A prova documental constante nos autos e a própria confissão da agravante demonstram que sua titularidade era de 20,7%, sendo legítima a destinação do percentual de 79,3% à
coexecutente
Andaluzia, inclusive sobre os 4,3% inicialmente retidos.

A ausência de efeito suspensivo automático do agravo interno interposto no STJ contra a decisão anulatória impede o afastamento dos efeitos imediatos do julgado que anulou o acordo.

A decisão agravada apenas concretizou a adequação dos percentuais da execução ao título judicial válido, respeitando a proporcionalidade reconhecida pela própria agravante, sem incorrer em vício ou contrariedade à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que adequa os percentuais de crédito em cumprimento de sentença à proporção reconhecida por decisão anulando acordo anterior não ofende a preclusão nem a coisa julgada.”

“2. Não é ilegal a liberação de valores em favor da parte cujo crédito foi reconhecido judicialmente, mesmo que anteriormente retidos por cautela.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 0007511-84.2016.8.11.0041, Rel. Min. do STJ (referente à anulação do acordo entre credores).

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rita Terezinha Kuhn em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, ajuizado contra Alziro Pozzi Filho e outros, determinou a liberação do percentual de 4,3%, retido anteriormente, à Litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S/A.

Irresignada, a recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando que incorreu em manifesta violação à preclusão consumada, ao reexaminar matéria já decidida na sentença da ação anulatória nº 0007511-84.2016.8.11.0041, notadamente ao rediscutir o percentual do crédito da Agravante.

Afirma que foi decidido na sentença da ação anulatória n. 0007511-84.2016.811.0041, que o decote é limitado a 15% e o crédito da Agravante foi reduzido de 40% para 25%.

Diante disso, alega que incorreu em erro o juízo
a quo
, ao fixar o percentual de 79.3% de crédito em favor de Andaluzia e 20,7% à Agravante, bem como autorizar a
co-exequente
levantar os 4,3% anteriormente retidos, em 23/05/2025, posto que viola o disposto no art. 507 do CPC, já que a sentença em questão definiu que o crédito da Agravante foi reduzido de 40% para 25%, e, não para 20,7% como determinado na decisão agravada.

Por fim, pugna pela reforma da decisão ora recorrida, para:
“(1) determinar a Andaluzia a imediata restituição do montante correspondente aos 4,3%, no valor dos créditos integrais ao líquido da primeira arrematação (R$ 185.650.000,00), no total de R$ 7.982.950,00 (sete milhões novecentos e oitenta e dois mil novecentos e cinquenta reais), sendo: (i) R$ 6.311.203,03 (seis milhões e trezentos e onze mil e duzentos e três reais e três centavos), do depósito indevidamente levantado em 23/05/2025; e, (
ii
) o saldo remanescente de R$ 1.671.746,97 (um milhão e seiscentos e setenta e um mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) pendentes de complementação, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e medidas coercitivas previstas no art. 139, IV do CPC, haja vista que a matéria referente ao percentual de 25% da Agravante está preclusa nos termos da sentença da ação anulatória nº 0007511-84.2016.8.11.0041, sendo ilegal sua redução para 20,7% como feito na decisão agravada; e, (2) proibir a Andaluzia de realizar qualquer levantamento nos autos sobre o percentual de 4,3% devido à Agravante, já que a sentença da ação anulatória 0007511-84.2016.811.0041 representa matéria preclusa, abrangendo, em especial, os valores oriundos da alienação do imóvel descrito na matrícula n. 27.597, já pago em 13/06/2025, no total de R$ 7.625.000,00 (sete milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais)”.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
294956872
).

Informações pelo Magistrado de origem acostada no id.
304491192.

A parte agravada
Andaluzia Participações Societárias S.A.
apresentou contraminuta no id.
300515938
, suscitando preliminar de violação ao
principio
da dialeticidade e preclusão para discussão da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O (VENCEDOR)

EXM
O. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 proposto por Rita Terezinha Kuhn e Andaluzia Participações Societárias S.A. em desfavor de Alziro Pozzi Filho, Denise Pozzi, Irani P
ozzi
Jan
talia
, Jenny Vanin Pozzi, Roberto Pozzi, Leopoldo Pozzi, Ricardo Pozzi, Victor P
ozzi
Jan
talia
e Luciana P
ozzi
Jan
talia
, visando o recebimento de seus créditos.

As impugnações ao cumprimento de sentença foram rejeitadas.

O Magistrado de origem proferiu a decisão agravada, exarada no id. 175389328 e complementada pelo id. 184665848 - autos de origem, determinando: a retenção do percentual de 4,3% dos valores em execução, enquanto se aguarda o desfecho da Ação Anulatória nº 0007511-84.2016.8.11.0041, atualmente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça; a expedição de alvará de levantamento em favor da litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S.A., no montante de 75% do valor depositado nos autos e, 20,70% em favor da exequente ora agravante, com seus acréscimos.

Contra essa decisão a exequente Rita Terezinha Kuhn recorre.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese que: (i) a retenção dos 4,3% é ilegal, pois a sentença da anulatória reconheceu o direito a 25% dos créditos em execução em favor da agravante, sendo, a seu ver, indevida qualquer nova subtração; (
ii
) a liberação de valores à litisconsorte Andaluzia teria ocorrido sem caução idônea, afrontando o princípio da garantia da execução e; (
iii
) a existência de contradição e omissão na decisão agravada, especialmente no tocante ao modo de cálculo dos percentuais, e ao tratamento conferido à comissão do leiloeiro. Ao final, requer a reforma da decisão.

A parte agravada
Andaluzia Participações Societárias S.A.
apresentou contraminuta no id.
288897399
, suscitando preliminar de violação ao
principio
da dialeticidade e preclusão para discussão da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, quanto as
preliminares suscitada
em contrarrazões, de não conhecimento do agravo por ausência de dialeticidade e preclusão para discussão da matéria relativa debatida, tenho que merecem ser rejeitadas, posto que, ainda que a decisão agravada tenha feito referência à preclusão da discussão acerca das matérias aqui debatidas, o recurso aborda o mérito da controvérsia de forma suficiente para permitir o seu enfrentamento, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a via recursal eleita é adequada para a impugnação da decisão interlocutória agravada, não havendo óbice ao seu conhecimento. Dito isso,
rejeito as preliminares.

Superada essa questão, passo a
análise
do mérito.

A controvérsia centra-se na definição da titularidade do crédito exequendo, especialmente no tocante a liberação do percentual de 4,3%, retido nos autos, cuja decisão agravada determinou ser atribuído à litisconsorte Andaluzia, em detrimento da agravante, concedendo a liberação do
quantum
detido.

Conforme se extrai dos autos, o cumprimento de sentença tem origem na execução fundada em contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre a família Rockenbach e a família Pozzi, relativamente à Gleba
Caitetu
.

Inicialmente, Walter
Disnei
Muller Rockenbach e a ora agravante figuravam como credores, com percentuais distintos de participação sobre o crédito exequendo.

Insta consignar, que após acordo celebrado entre as partes Walter
Disnei
Muller Rockenbach e a agravante Rita Terezinha Kuhn, no ano de 2004, restou definida a proporção de 40% em favor da agravante e 60% para Walter
Disnei
.

Contudo, com o reconhecimento da nulidade do acordo celebrado, decidido nos autos da ação anulatória n.º 0007511-84.2016.8.11.0041, declarado pela Corte Superior, o crédito da agravante foi para 20%, decisão que se encontra
sub judice
ante a interposição de Agravo Interno em face do julgado proferido em sede de Recurso Especial que anulou o referido acordo.

Dito isso, não há falar–se que a decisão recorrida teria extrapolado os limites da anulatória, ao liberar em favor da litisconsorte o percentual retido.

Ademais, consoante se extrai do conjunto probatório produzido, mormente os documentos públicos, restou demonstrado que Rita Kuhn detinha apenas 20,7% da área objeto do contrato, enquanto Walter
Disnei
era titular de 79,3%, de modo que o ajuste de 2004 apenas elevou provisoriamente sua participação a 40%, contudo, com a procedência da ação anulatória, o percentual retornou ao patamar original de 20%. Assim, a destinação proporcional de 4,3% ao crédito da Andaluzia nada mais é do que a adequação da decisão superior ao título executivo judicial.

Ressalta-se, por oportuno, que o antecessor da ora agravada iniciou o cumprimento de sentença afirmando deter 60% do crédito, posto que em agosto de 2021 o acordo firmado entre Rita e Walter ainda produzia efeitos, uma vez que a sentença da ação anulatória pendia de apelação. Todavia, o referido acordo foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 192949387), razão pela qual passaram a incidir, no cumprimento de sentença, os efeitos da referida anulação.

Com isso, o direito de cada exequente deve retornar ao patamar originário, sendo 20,7% para Rita Terezinha Kuhn e 79,3% para Andaluzia, consoante reconhecido pela própria agravante, que inclusive confessou deter apenas 20% do valor exequendo.

Assim, diante dessa confissão, o juízo determinou a partilha proporcional dos valores bloqueados, aplicando a divisão tanto ao valor retido do primeiro depósito quanto à segunda parcela da arrematação, conforme bem destacado também nas informações prestadas por ele no
id.
.

304491192.

Diante disso, quanto a definição da titularidade do crédito, tenho que o Magistrado de origem fundamentou com acerto o
decisum
, consignando que se deu em observância a manifestação expressa da própria exequente, que reconheceu, sem ressalvas, que 79,3% do crédito pertence à empresa Andaluzia Participações Societárias S.A. e 20,7% a ela própria, Rita Terezinha Kuhn.

Logo, a fixação do percentual de 79,3% em favor da agravada, decorreu da necessidade de ajustar a execução ao julgado anulatório, o que afasta a alegação de emenda irregular da inicial.

Sob a perspectiva teleológica, a medida buscou preservar a coerência entre o título executivo judicial e a repartição do crédito, evitando enriquecimento sem causa de uma das litisconsortes. Ainda que pendente recurso de Agravo no STJ, não há efeito suspensivo automático em favor da recorrente, de modo que a decisão anulatória produz efeitos imediatos.

Em síntese, a fundamentação demonstra que a rejeição do pedido de nova caução observou os princípios da preclusão e da efetividade processual, enquanto a destinação do percentual controvertido decorreu da própria manifestação da agravante e na prova documental constante dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XM
A. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rita Terezinha Kuhn em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Capital, que nos autos do cumprimento de sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041, ajuizado contra Alziro Pozzi Filho e outros, determinou a liberação do percentual de 4,3%, retido anteriormente, à Litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S/A.

Irresignada, a recorrente insurge-se contra a decisão, sustentando que incorreu em manifesta violação à preclusão consumada, ao reexaminar matéria já decidida na sentença da ação anulatória no 0007511-84.2016.8.11.0041, notadamente ao rediscutir o percentual do crédito da Agravante.

Afirma que foi decidido na sentença da ação anulatória n. 0007511- 84.2016.811.0041, que o decote é limitado a 15% e o crédito da Agravante foi reduzido de 40% para 25%.

Diante disso, alega que incorreu em erro o juízo a quo, ao fixar o percentual de 79.3% de crédito em favor de Andaluzia e 20,7% à Agravante, bem como autorizar a
co-exequente
levantar os 4,3% anteriormente retidos, em 23/05/2025, posto que viola o disposto no art. 507 do CPC, já que a sentença em questão definiu que o crédito da Agravante foi reduzido de 40% para 25%, e, não para 20,7% como determinado na decisão agravada.

Por fim, pugna pela reforma da decisão ora recorrida, para:
“(1) determinar a Andaluzia a imediata restituição do montante correspondente aos 4,3%, no valor dos créditos integrais ao líquido da primeira arrematação (R$ 185.650.000,00), no total de R$ 7.982.950,00 (sete milhões novecentos e oitenta e dois mil novecentos e cinquenta reais), sendo: (i) R$ 6.311.203,03 (seis milhões e trezentos e onze mil e duzentos e três reais e três centavos), do depósito indevidamente levantado em 23/05/2025; e, (
ii
) o saldo remanescente de R$ 1.671.746,97 (um milhão e seiscentos e setenta e um mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos) pendentes de complementação, sob pena de multa diária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e medidas coercitivas previstas no art. 139, IV do CPC, haja vista que a matéria referente ao percentual de 25% da Agravante está preclusa nos termos da sentença da ação anulatória no 0007511-84.2016.8.11.0041, sendo ilegal sua redução para 20,7% como feito na decisão agravada; e, (2) proibir a Andaluzia de realizar qualquer levantamento nos autos sobre o percentual de 4,3% devido à Agravante, já que a sentença da ação anulatória 0007511-84.2016.811.0041 representa matéria preclusa, abrangendo, em especial, os valores oriundos da alienação do imóvel descrito na matrícula n. 27.597, já pago em 13/06/2025, no total de R$ 7.625.000,00 (sete milhões e seiscentos e vinte e cinco mil reais)”
.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, desproveu o recurso e pedi vista para melhor analisar os autos.

Com a devida vênia, entendo que o recurso comporta provimento.

A controvérsia está centrada na decisão que autorizou o levantamento, pela litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S.A., de 4,3% do crédito exequendo, valor até então retido judicialmente, sob o fundamento de que a anulação do acordo de 2004 pelo STJ determinaria o retorno aos percentuais originalmente contratados entre os primitivos titulares do crédito — fixando-se, assim, 79,3% para a Andaluzia e 20,7% para a Agravante.

No entanto, a Agravante sustenta, com base na sentença da ação anulatória nº 0007511-84.2016.8.11.0041, que foi expressamente reconhecido seu direito à titularidade de 25% dos créditos, e que a decisão agravada, ao redefinir sua participação para 20,7%, incorreu em violação à coisa julgada material, preclusão e segurança jurídica.

Com a devida vênia, o entendimento esposado no voto do douto Relator incorre em imprecisão quanto ao alcance da coisa julgada formada na ação anulatória.

Com efeito, a sentença anulatória proferida no processo nº 0007511-84.2016.8.11.0041 anulou parcialmente o acordo de cessão de crédito celebrado entre a Agravante e Walter
Disnei
Rockenbach, reconhecendo como válidos apenas os percentuais anteriores ao acordo, mais precisamente 25% para a Agravante, e 75% para o outro
coexequente
.

Essa sentença transitou em julgado, não tendo sido impugnada pela litisconsorte Andaluzia, sucessora dos direitos de Walter
Disnei
, e, por isso, está acobertada pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, sendo inviável a rediscussão da matéria no bojo do cumprimento de sentença.

A decisão agravada, ao acolher a tese da Andaluzia de que os percentuais “originais” seriam 79,3% e 20,7%, extrapolou os limites do título executivo judicial e da própria sentença anulatória. A utilização de elementos externos à decisão judicial transitada em julgado, como declarações unilaterais da Agravante ou planilhas administrativas, não pode servir de fundamento válido para alterar a coisa julgada.

A jurisprudência da Corte Superior como dos Tribunais Pátrios tem entendimento firme no sentido que é vedado ao juízo da execução modificar os limites do título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Outro ponto que impõe divergência diz respeito à valoração de manifestações feitas pela Agravante em sede administrativa ou processual, reconhecendo deter "20,7% do imóvel".

Ainda que tais manifestações tenham sido prestadas em contexto anterior ao trânsito em julgado da sentença anulatória, elas não têm o condão de redimensionar a titularidade do crédito reconhecido judicialmente. O que vincula a execução não são declarações extraprocessuais ou atos unilaterais das partes, mas os limites do título executivo judicial.

É dizer: a execução deve se conformar aos termos da decisão que formou a coisa julgada, e não a interpretações posteriores, ainda que venham da própria exequente. O Judiciário não pode, sob pretexto de coerência ou equidade, esvaziar os efeitos do título judicial.

Importante esclarecer também que o voto do douto Relator, com a devida vênia, considerou que o percentual reduzido na ação anulatória foi de 40% para 20%, vejamos:

“Contudo, com o reconhecimento da nulidade do acordo celebrado, decidido nos autos da ação anulatória
n.o
0007511-84.2016.8.11.0041, declarado pela Corte Superior,
o crédito da agravante foi para 20%,
decisão que se encontra sub judice ante a interposição de Agravo Interno em face do julgado proferido em sede de Recurso Especial que anulou o referido acordo.

Dito isso, não há falar–se que a decisão recorrida teria extrapolado os limites da anulatória, ao liberar em favor da litisconsorte o percentual retido.

Ademais, consoante se extrai do conjunto probatório produzido, mormente os documentos públicos, restou demonstrado que Rita Kuhn detinha apenas 20,7% da área objeto do contrato, enquanto Walter
Disnei
era titular de 79,3%, de modo que o ajuste de 2004 apenas elevou provisoriamente sua participação a 40%,
contudo, com a procedência da ação anulatória, o percentual retornou ao patamar original de 20%.
Assim, a destinação proporcional de 4,3% ao crédito da Andaluzia nada mais é do que a adequação da decisão superior ao título executivo judicial.”

Todavia, na verdade, foi reduzido para 25% (40% menos 15%), valor este já transitado em julgado
, vejamos o trecho pertinente da sentença
:

“Importante ressaltar que não se trata de rescisão de todo o acordo entre as partes,
no montante total de 40% (quarenta por cento), e sim de 15% (quinze por cento),
relativo ao acordo entre as partes.”

Há ainda um grave vício na decisão agravada: a liberação de valores controvertidos sem prestação de caução idônea.

A liberação de valores objeto de litígio em sede de execução provisória, sem garantia adequada, afronta diretamente os
arts
. 520 e 521 do CPC, que impõem a necessidade de caução para assegurar a reversibilidade da medida, salvo nas hipóteses legais, que não se aplicam ao caso.

Não há nos autos prova de que a caução prestada pela Andaluzia seja idônea ou suficiente para garantir a restituição da quantia. A simples existência de patrimônio da parte não supre, por si só, a exigência legal de caução real, líquida e eficaz.

Logo, a decisão agravada não apenas contrariou a coisa julgada, como ainda fragilizou a segurança jurídica ao permitir que se consumasse o levantamento de valores em litígio sem garantia eficaz de reversibilidade.

Diante de todo o exposto, não vislumbro amparo legal ou jurisprudencial para a modificação dos percentuais firmados judicialmente na ação anulatória. Ao contrário, a decisão agravada representa ofensa direta à coisa julgada e à legalidade estrita que rege os atos executivos.

A execução deve observar rigorosamente os percentuais de titularidade definidos judicialmente — 25% para a Agravante e 75% para a litisconsorte, salvo ulterior modificação em instância superior. E, enquanto houver controvérsia ativa sobre valores levantados, a reversibilidade deve ser assegurada com a devida caução.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao relator, mas
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para: reformar a decisão agravada, reconhecendo que o percentual incontroverso do crédito pertencente à Agravante é de 25%, conforme decidido na sentença da ação anulatória; anular a liberação dos 4,3% do crédito em favor da litisconsorte Andaluzia Participações Societárias S.A., determinando-se a imediata restituição dos valores levantados à conta judicial vinculada aos autos do cumprimento de sentença; e proibir novos levantamentos pela litisconsorte sobre o percentual de 4,3% até o julgamento final da controvérsia em sede recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025